Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710539-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HÉLIO RAMOS MARTINS JUNIOR, em favor de CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA, em face da decisão (Id Num. 18542799) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0702757-96, que decretou a prisão preventiva de CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA, com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 24783799), o impetrante defende não ser possível a segregação cautelar, por ser mais grave que a pena eventualmente imposta ao final do processo. Alega não haver nos autos elementos concretos que indiquem que, caso seja concedida a liberdade ao paciente, ele volte a delinquir. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O decreto da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentado (id. 24783799): Consoante ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis", ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranquilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", bem como "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (art. 313, IV, CPP). Com efeito, vigem medidas protetivas em favor da vítima MÔNICA ALVES DA SILVA, deferidas em 19/01/2021, nos autos no 0700734-82.2021.8.07.0007, consistentes no afastamento do requerido CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA do lar, situado à QNH 08, CASA 23 - Taguatinga-DF, proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros, proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram, e suspensão das visitas aos dependentes menores, É certo que o requerido foi intimado das medidas em 19/01/2021, conforme diligência de ID no 86186288 - Pág. 22, dos autos no 0700734-82.2021.8.07.0007. A vítima foi acolhida na Casa Abrigo (ID no 86186288 - Pág. 28), mas isso não impediu que o suposto agressor continuasse perpetrando ameaças contra ela ainda que indiretamente por meio de familiares da ofendida, conforme noticiado ao ID no 86186288 - Pág. 36 e demonstrado pelos prints anexos. Depreende-se, portanto, que o ofensor vem descumprindo as medidas protetivas de urgência, vilipendiando a integridade psicológica da ofendida, ameaçando não só a ela, mas também seus familiares, conforme a vítima já noticiara na Ocorrência Policial. O comportamento do representado demonstra desrespeito pela Justiça, merecendo maior rigor, em razão do descumprimento das medidas protetivas, que constitui motivo para decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal. As circunstâncias dos novos episódios indicam que o ofensor não pretende cumprir as medidas protetivas de urgência, sendo certo que o atual cenário revela que a vítima e seus familiares se encontram em situação de risco. As condutas do representado dão amparo a que se decrete a medida extrema de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem assim para garantir a execução das medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Importa ressaltar que a sequência delituosa em curto espaço de tempo justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência. A respeito dos fatores de risco, o escalonamento da violência é um antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013). Na maioria dos casos analisados no estudo coordenado por Machado (2015) foi possível identificar uma trajetória violenta de convivência, que resultou em feminicídio. Sob tal ótica, vê-se que a inibição por meio de imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostrou suficiente para resguardar a paz e tranquilidade da vítima, pois certo que a conduta do representado está a indicar seu destemor pela Justiça e desprezo pela Lei específica de proteção da mulher. A segregação cautelar, portanto, é medida que se impõe para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que a medida anteriormente adotada, a saber, deferimento de medidas protetivas, não foi suficiente para coibir a ação do ofensor. Logo, deve ser observado o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, e do previsto no parágrafo único do art. 312 do mesmo diploma legal, segundo o qual a custódia cautelar poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Saliente-se ainda que, da leitura dos autos, é possível vislumbrar a existência de conflitos subjacentes e ameaças perpetradas não só em relação à vítima, mas também a seus familiares, a indicar a necessidade da segregação cautelar. Portanto, as medidas protetivas não se mostraram suficientes a impedir a reiteração de violências em desfavor da vítima e seus familiares. Posto isso, considerando que as medidas protetivas não se mostraram suficientes a impedir a reiteração de violências em desfavor da vítima, merece acolhimento o pleito ministerial, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA, com fundamento no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, e art. 20, da lei no 11.340/06.CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente fixada, bem como o risco de o paciente voltar a delinquir. Assim, tendo em vista se cuidar de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios descumprimento da medida cautelar imposta, o Juízo de origem entendeu pelo decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante ao risco de o paciente concretizar as ameaças perpetradas contra a vítima. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 16:10:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator